Tribunal: TJDFT
Processo: 0724678-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em execução autuada sob o no 0044733-67.2009.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, indeferiu o pedido de realização de novo cálculo da dívida. Em suas razões recursais, afirma que o cálculo apresentado pelo exequente não observou a Lei Complementar no 943/2018 e a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1216078. Alega que a mencionada legislação distrital definiu que sobre os tributos vencidos incide multa de mora de 10% e sobre esse montante incidem juros de mora com base na Selic. Rechaça a necessidade de dilação probatória para verificação da aplicação do critério do cálculo. Defende que se a forma de atualização do cálculo está equivocada o título é inexigível. Colaciona precedentes e busca, liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o recebimento da petição apresentada como exceção de pré-executividade. Comprovante de recolhimento das custas no id 17894450. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Na hipótese sob, é importante delimitar o objeto do agravo de instrumento. O pedido formulado pela parte agravante consiste no acolhimento do pedido de reconhecimento da inexigibilidade da execução diante da suposta inobservância de metodologia de cálculo pelo Distrito Federal. Todavia, a discussão sobre os critérios de atualização do cálculo é circunstância que não se insere entre as restritas matérias que podem ser suscitadas por intermédio da exceção de pré-executividade ou mesmo por petição simples nos autos. Não há vulneração do título (que continua exigível), resumindo-se a parte a apontar diferença no valor do débito em razão da metodologia de cálculo apresentada pela Fazenda Pública. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXEQUIBILIDADE. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. (...) A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias que não demandam a produção de provas. Havendo controvérsia quanto à alegação de excesso de execução, que demanda a abertura de fase probatória, incabível a utilização da exceção de pré-executividade. (Acórdão 1192264, 07100813420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. ACORDO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. COMPRA E VENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença, limitando-se à análise de assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais. Precedentes. 2. No caso em exame, a parte alegou a ocorrência de excesso de execução, entretanto para averiguação seria necessário encaminhamento dos autos para Contadoria Judicial, o que é absolutamente incabível em sede de exceção de pré-executividade, já que tal mecanismo não admite dilação probatória. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1176850, 07037807120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O excesso de execução com base em parcela cobrada a maior pelo exequente não é matéria de ordem pública a ser veiculada em exceção de pré-executividade, mas deve ser objeto de impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1152808, 07168639120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ao devedor que impugna o cálculo da dívida, incumbe apontar a quantia que entende devida, sob pena de não conhecimento da impugnação (CPC, art. 525, § 5o: Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (g. n.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Brasília, 16 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator